Tribunal: TJBA
Processo: 0005462-30.2013.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0005462-30.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VENCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Comprovada a existência de vínculo funcional entre a servidora e a Administração Pública Municipal, incumbe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de pagamento do vencimento referente ao mês de dezembro de 2012 e da gratificação natalina (décimo terceiro salário) do mesmo ano restou demonstrada pelos extratos bancários juntados aos autos, não tendo o Município comprovado a quitação de tais verbas.

3. Não se mostra legítima a alegação de que o Agente Comunitário de Saúde não faz jus ao adicional por tempo de serviço, quando a lei municipal que institui o regime jurídico dos servidores não estabelece qualquer distinção ou exclusão dessa categoria, definindo servidores como "funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão".

4. Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária .

A C Ó R D Ã O

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0005462-30.2013.805.0110, da Comarca de Irecê, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE JUSSARA e como Apelada MARIA JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
e, em sede de reexame necessário,
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, para determinar que o percentual de verba honorária devida pela Fazenda Pública seja fixado na fase de liquidação do julgado,
nos termos do voto do Relator.